Tribunal: TJES
Processo: 0015518-42.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015518-42.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER S/A

APELADO: AQUILAS NUNES MACEDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPENSAÇÃO DE CHEQUE – DEVOLUÇÃO EM DUAS OCASIÕES – VALOR DESCONTADO DA CONTA BANCÁRIA DA EMITENTE – NÃO RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELO PORTADOR – APARENTE FALHA OPERACIONAL NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUES – RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA – EXEGESE DO ART. 14 DA LEI Nº 8.078/90 – ALEGADA CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DESCORTINADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – PREJUÍZO FINANCEIRO EXPERIMENTADO – INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – OMISSÃO SUPRIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – S
ENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários, sob a ótica do legislador de consumo, é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo causal que o envolve.

2)
O episódio envolvendo o desconto do cheque caracteriza-se por informações desencontradas, a começar pela de que o autor teria retirado a cártula após a sua devolução sem provisão de fundos – o que é ele negado e não houve comprovação de sua assinatura em qualquer documento – até a segunda devolução pelo motivo 35 (cheque fraudado), igualmente não esclarecida, não obstante ter a quantia sido descontada da conta bancária da emitente.

3)
É de pouca relevância a argumentação de apelante de que eventual falha nos serviços de compensação do cheque não pode ser-lhe atribuída, para tanto alegando que sua atuação “limitou-se a aferir o carimbo e devolver o título pelo motivo correspondente, não recebendo a quantia disponibilizada pelo banco sacado”, uma vez que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviço, a cujo conceito se amolda a instituição bancária demandada, está fundada no risco da atividade desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14 c/c arts. 186 e 927 do Código Civil e Súmula 297/STJ).

4
)
Por se tratar de situação inerente ao sistema interno da instituição bancária (fortuito interno), eventuais falhas operacionais ou inconsistências no sistema de compensação do cheque não são capazes de afastar a responsabilidade civil do apelante por não ter havido o recebimento do crédito pelo autor/apelado, haja vista a comprovação de que a respectiva quantia foi efetivamente descontada da conta bancária da emitente da cártula.

5)
Quanto ao dano moral, não há dúvida de sua ocorrência, seja pelo fato de o autor/apelado ter sido privado do crédito que, de acordo com a sua narrativa, era de suma importância para saldar compromissos financeiros, seja diante da perda de tempo de vida útil em razão da falha na prestação de serviços, o que não constitui mero aborrecimento do cotidiano, por ter produzido inegável impacto negativo em sua vida financeira.

6)
Levando-se em consideração os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais.

7)
A apelação cível foi interposta pelo banco requerido antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo autor justamente com essa finalidade, os quais foram acolhidos a fim de definir o valor da condenação como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Banco Santander
S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de reparação de danos materiais e morais
” ajuizada por
Áquilas Nunes Macedo
, julgou procedentes os pedidos a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor, com seu arbitramento em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e R$ 3.000,00 (trinta mil reais), respectivamente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Relata o autor ter depositado, na qualidade de correntista do banco apelante, um cheque no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), emitido por Marta Sidonia Rizo Schiavo, o qual foi devolvido na primeira apresentação pelo motivo 11 (ausência de provisão de fundos), não obtendo êxito em três tentativas sucessivas de recebimento do cheque para adoção das providências cabíveis, diante da informação recebida de que não estaria disponível para retirada.

Na quarta tentativa de recuperação da cártula, foi informado de sua retirada “pelo próprio autor”, em que pese jamais ter assinado qualquer documento e nem retirado o cheque que, no seu quinto comparecimento à agência, finalmente foi localizado e, após a sua reapresentação à compensação bancária, mais uma vez foi devolvido, dessa vez pelo motivo 35 (cheque fraudado), não obstante a informação prestada pela emitente de que foi devidamente pago pelo banco sacado (Banco Bradesco S/A), sem que o respectivo crédito ingressasse em sua conta bancária.

Diante disso, formulou pedidos de indenização por dano material, no valor correspondente ao crédito não recebido (R$ 1.200,00), e de indenização por dano moral, sendo ambos os pedidos acolhidos no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
não praticou ato ilícito em desfavor do apelado, porquanto a devolução de cheque é feita pelo banco sacado (Banco Bradesco S/A), após os procedimentos de validação do título pela câmara de compensação e verificação de saldo na conta do eminente;
(ii)
sua atuação limitou-se a aferir o carimbo e devolver o título pelo motivo correspondente, não recebendo a quantia disponibilizada pelo banco sacado;
(iii)
não houve falha na prestação de serviços, diante da existência de causa excludente de responsabilidade civil e consumerista, na forma do art. 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90;
(iv)
a indenização por dano moral arbitrada não guarda proporcionalidade com os fatos articulados na peça vestibular, seja por não ter sido praticada conduta antijurídica, seja por não ter sido comprovado qualquer prejuízo sofrido pelo apelado; e
(v)
a sentença não estabeleceu parâmetro de fixação da verba honorária, que deve ser o valor da condenação, na hipótese de ser mantida, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em que pese a detalhada explicação do apelante sobre o funcionamento do sistema de compensação de cheques, com a finalidade de se eximir da responsabilidade que lhe foi atribuída na sentença e imputá-la ao banco sacado, considero estar sobejamente demonstrada a ocorrência de falha na prestação de seus serviços e, via reflexa, o dever de indenizar o correntista prejudicado. Vejamos.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, isto é, estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.

Logo, a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários, sob a ótica do legislador de consumo, é de natureza
objetiva
, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo causal que o envolve.

In casu
, apesar da devolução do cheque pelo motivo 11, após a sua primeira apresentação pelo portador, não foi esclarecida pela instituição financeira a razão pela qual foi posteriormente compensado, com o desconto do valor da conta bancária da emitente (fl. 20), sem que o crédito respectivo fosse recebido pelo autor/apelado.

A bem da verdade, o episódio envolvendo o desconto do cheque caracteriza-se por diversas informações desencontradas, a começar pela de que o autor teria retirado a cártula após a sua devolução sem provisão de fundos – o que é ele negado e não houve comprovação de sua assinatura em qualquer documento – até a segunda devolução pelo motivo 35 (cheque fraudado), igualmente não esclarecida, não obstante ter a quantia sido descontada da conta bancária da emitente.

Diante disso, entendo ser de pouca relevância a argumentação de apelante de que eventual falha nos serviços de compensação do cheque não pode ser-lhe atribuída, para tanto alegando que sua atuação “
limitou-se a aferir o carimbo e devolver o título pelo motivo correspondente, não recebendo a quantia disponibilizada pelo banco sacado
”, uma vez que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviço, a cujo conceito se amolda a instituição bancária demandada, está fundada no
risco da atividade desenvolvida
, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14 c/c arts. 186 e 927 do Código Civil e Súmula 297/STJ).

Portanto, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3º, inciso I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3º, II), o que não foi descortinado no caso concreto.

Em suma: por se tratar de situação inerente ao sistema interno da instituição bancária (fortuito interno), eventuais falhas operacionais ou inconsistências no sistema de compensação do cheque não são capazes de afastar a responsabilidade civil do apelante por não ter havido o recebimento do crédito pelo autor/apelado, tendo em vista a comprovação de que a respectiva quantia foi efetivamente descontada da conta bancária da emitente da cártula.

Diante disso, concordo com a conclusão alcançada pelo juiz sentenciante de que houve na prestação do serviço por parte do requerido, ainda que porventura outrem tenha contribuído para a sua ocorrência, a ensejar a reparação pretendida pelo consumidor prejudicado.

Quanto ao dano moral, não há dúvida de sua ocorrência, seja pelo fato de o autor/apelado ter sido privado do crédito que, de acordo com a sua narrativa, era de suma importância para saldar compromissos financeiros, seja diante da perda de tempo de vida útil em razão da falha na prestação de serviços, o que não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido inegável impacto negativo em sua vida financeira.

O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema, não sendo suficiente para afastar a aplicação de tal teoria a argumentação do apelante de que não teria contribuído para o imbróglio.

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao autor/apelado, restando-nos examinar se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença (R$ 3.000,00), por ter sido sustentada nas razões recursais a sua excessividade.

Sabe-se que o arbitramento das indenizações por danos morais operar-se-á com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Conforme até aqui demonstrado, o autor faz jus à reparação diante do dano moral sofrido, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em consideração os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, entendo ser razoável e proporcional a importância de
R$
3
.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais.

Por fim, resta prejudicada a tese recursal de que a sentença não estabeleceu parâmetro para o cálculo da verba honorária.

Isso porque, a apelação cível foi interposta pelo banco requerido antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo autor justamente com essa finalidade, os quais foram acolhidos a fim de definir o valor da condenação como base de cálculo dos honorários sucumbenciais (Id 6726869).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária fixada sobre o valor da condenação.

Do exposto,
conheço da apelação cível e lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.